Tribunal: CARF
Processo: 13502.000017/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000017/2010-38
ACÓRDÃO
2002-008.496 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIVALDO OLIVEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. INCIDÊNCIA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide
sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária,
podendo ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias
ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidas as
contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. A dedução, entretanto, condiciona-se à
comprovação da despesa, a juízo da autoridade fiscal.
IRRF. COMPENSAÇÃO.
Do imposto devido na declaração de rendimentos, calculado mediante
utilização da tabela progressiva, pode ser deduzido apenas o valor do
imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base
de cálculo.
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário.
A vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial,
sob pena de inviabilizar o conhecimento da matéria esposada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.496 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000017/2010-38
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de
lançamento de fl.06, em 21/12/2009, relativa ao imposto sobre a renda das
pessoas físicas do exercício 2009, ano-calendário 2008, na qual se exige imposto
suplementar sujeito à multa de ofício, no valor de R$2.947,48; imposto de renda
sujeito à multa de mora, no valor de R$670,00, além dos acréscimos legais
previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária
(fl.8/10):
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista – Omissão de rendimentos tributáveis, no valor de R$9.793,24,
auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$0,00.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Alteramos o valor de rendimento referente à ação trabalhista no 201572-2001-
132-05, movida contra Dupont do Brasil, CNPJ 61.064.929/0021-12, de
R$65.525,05 para R$75.318,29, conforme planilha de cálculos e outros
documentos apresentados pelo contribuinte:
Rend. Tributável = R$57.112,98 (rend. liquido) + R$14.636,08 (IRF conforme
planilha) + R$3.569,23 (INSS parte reclamante) = R$ 75.318,29.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.496 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000017/2010-38
3
· Dedução Indevida de Previdência Oficial – Glosa do valor de R$ 19.913,80,
indevidamente deduzido a título de contribuição à Previdência Oficial, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Previdência oficial referente à ação trabalhista no 01572-2001-132-05, movida
contra Dupont do Brasil, CNPJ 61.064.929/0021-12, parte do reclamante:
R$3.569,23, conforme planilha apresentada.
· Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – Compensação
indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular, no valor de
R$1.857,29, referente à(s) fonte(s) pagadora(s): Du Pont do Brasil S/A.
Cientificado do lançamento na data de 04/01/2010 (fl.29), o contribuinte
impugnou a exigência em 3/508/01/2010 fillin "Data Impugnação" \*
MERGEFORMAT , por intermédio do instrumento de fl.. A impugnação se baseou,
em síntese, nos seguintes argumentos:
a) face à grande dificuldade na obtenção do informe de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte da empresa Du Pont Brasil S/A, CNPJ
61.064.929/0001-79, por se tratar de processo judicial trabalhista (processo
número 01572-2001-132-05-00-0-RT, 2a Vara do Trabalho de Camaçari-BA), a
declaração do IR dos anos de 2007 e 2008 foi preenchida, com base nos
documentos extraídos na pasta da citada vara;
b) em 07/01/2010, o contribuinte recebeu os comprovantes da empresa, relativos
aos valores pagos nos anos de 2007 e 2008, confirmando os valores declarados,
com correção apenas do CNPJ e exclusão da contribuição providenciaria
informada erroneamente na declaração de 2008.
É o relatório.
A 19a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação para reconhecer o direito à compensação do IRRF na
proporção dos rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.496 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000017/2010-38
4
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos em virtude de processo
judicial trabalhista alegando o Recorrente que não teria sido descontado da base de cálculo do
imposto o valor dos honorários pagos a sei advogado na referida ação judicial.
Entretanto, em sua peça recursal a contribuinte trouxe argumentos que não
constavam da impugnação apresentada e que não foram enfrentadas no julgamento e na decisão
recorrida, assim, sendo uma inovação recursal.
Nesse sentido, a questão da exclusão dos honorários advocatícios da base de
cálculo do imposto somente veio aos autos com seu recurso.
Assim, uma vez constatado que o contribuinte alegou matérias que não constam na
manifestação de inconformidade inicialmente apresentada, por certo que se opera a inovação da
defesa, pelo que, não poderá ser conhecido o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como
válida a inovação à lide na fase recursal, ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como
ofensa ao princípio da devolutibilidade, principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a
possibilidade de enfrentar as questões agora trazidas no recurso.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a manifestação
de inconformidade configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora
impugnada apenas em segundo grau.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a exordial defensiva, contendo as
matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas submetidas à primeira
instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de recurso voluntário em caso
de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 127
DF CARF MF
Original